Tribunal: TJDFT
Processo: 0747746-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, PELA CONFISSÃO DO ACUSADO E PELO ACERVO PROBATÓRIO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PUBLICA. CERTIDÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida.
2. Não há falar em erro de proibição quando o agente pratica a conduta delitiva depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, mas, mesmo assim, desobedece à ordem judicial e mantém contato com a vítima.
3. O oficial de justiça que intimou o acusado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor possui fé pública. A certidão por ele lavrada, portanto, tem presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração.
4. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.
6. Recurso conhecido e desprovido.